Tribunal: TJMT
Processo: 1046216-27.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046216-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), UMBELINA DA SILVA DIAS - CPF: 032.645.981-24 (APELANTE), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – REFATURAMENTO DE CONTAS – COISA JULGADA – LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença que determinou o refaturamento das faturas de consumo de água
“com base na média de consumo dos meses anteriores ao período questionado”
, torna-se imutável o critério definido no título executivo judicial, não sendo lícito ao executado ou ao exequente inovar quanto ao parâmetro temporal, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC).

O cumprimento de sentença tem por finalidade exclusiva dar efetividade ao julgado, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento, conforme expressamente dispõem os arts. 505 e 507 do CPC.

Comprovado que o refaturamento realizado pela concessionária observou rigorosamente a média de consumo do período imediatamente anterior às faturas impugnadas (abril/2020 a fevereiro/2023), em consonância com o título executivo judicial, deve ser mantida a sentença que homologou o cálculo e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC.

A pretensão da apelante de adotar média de consumo referente ao ano de 2017 configura inovação vedada, pois altera a moldura decisória já consolidada pela coisa julgada, carecendo, portanto, de amparo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1046216-27.2022.8.11.0041

APELANTE:
UMBELINA DA SILVA DIAS

APELADA:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UMBELINA DA SILVA DIAS

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais nº 1046216-27.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que homologou o refaturamento apresentado pela parte executada, julgando extinto o feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“A demanda versa sobre cobrança exorbitante nas faturas de água, decorrente de defeito no hidrômetro instalado no imóvel do Apelante. Na prova pericial oficial, o Perito (ID 132519876) reconheceu que o hidrômetro registrava volume superior ao efetivamente aduzido, constatando supercontagem do equipamento, em nítida falha de medição. A r. sentença julgou procedentes o pedido para determinar o refaturamento das faturas de abril/2020 a fevereiro/2023, com base na média de consumo dos meses anteriores aos questionados. Ocorre que, desde a petição inicial, o Apelante demonstrou que: (i) os valores estavam errados desde 2018; (ii) os m3 de 2019 já apresentavam distorções; (iii) o hidrômetro já estava defeituoso ao menos desde então; e (iv) a impossibilidade de adimplir sobreveio apenas a partir de abril/2020, quando os valores se tornaram impagáveis. Diante disso, a reforma é medida que se impõe para adequar o critério e a abrangência do refaturamento, tomando-se como base segura a média do consumo do ano de 2017, anterior à anomalia constatada em 2018, estendendo-se o recálculo para todo o período (abril/2020 a fev/2023)”
(sic).

Sustenta que
“
Constatado o defeito do medidor, a jurisprudência é pacífica no sentido de invalidar a cobrança baseada em leitura viciada e determinar o refaturamento pela média de consumo anterior ao período contaminado pelo erro. O ano de 2017 foi o último período hígido demonstrado nos autos. Em 2018 já se registram m3 atípicos, e a perícia reconhece supercontagem. Por isso, o parâmetro mais fidedigno é a média aritmética simples das leituras de 2017, a ser aplicada de abril/2020 até a substituição do hidrômetro e normalização (fev/2023), com expurgo de tarifas progressivas incidentes sobre consumo artificial. A solução harmoniza-se com a diretriz consolidada de que o faturamento deve refletir o consumo real aferido e, quando inviável apurá-lo por defeito no medidor, admite-se o critério da média pretérita, evitando-se estimativas arbitrárias e enriquecimento sem causa da concessionária”
(sic).

Afiança que “
A r. sentença limitou indevidamente o recálculo aos meses anteriores a abril/2020, quando, na verdade, o conjunto probatório, bem como as alegações da apelante na inicial, evidencia que o erro já contaminava 2018 e que o último ano confiável foi 2017 (documentos de faturas). Por óbvio o refaturamento efetuado pela apelada (ID 197286703), e homologada pelo juízo a quo, com base nas faturas do ano de 2019, apresentaram valores similares ao qual ensejou a demanda inicial, visto que os m3 já estavam incorretos, decorrentes do defeito do medidor. Ainda, se analisar as faturas recentes, com consumo médio de 15m3, confirma-se que os valores refaturados passa bem longe da realidade do consumo atual, que sá dos valores da época, onde as alíquotas eram menores, e o consumo por m3 equiparado ao de hoje, deste modo, reafirma a necessidade de reforma para que seja considerado 2017 o ano base para recálculo de consumo”
(sic).

A par destes argumentos pugna
“
a)
conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o refaturamento de todas as faturas de ABRIL/2020 a FEV/2023, aplicando-se como parâmetro a média aritmética simples do consumo do ano de 2017 (média mensal de 12 leituras), com expurgo de tarifas progressivas incidentes sobre consumo artificial;
b)
A concessão da gratuidade judiciária, com base nos artigos 98 e 99 do CPC, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais (declaração de hipossuficiência em anexo).
c)
a declaração de inexistência dos débitos oriundos das faturas refaturadas e a baixa de eventuais restrições cadastrais a elas vinculadas;
d)
a abstenção de suspensão do fornecimento de água por tais débitos e a proibição de emissão de novas cobranças em descompasso com o critério acima, sob pena de multa diária”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 315286858, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme Id. 315443363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que homologou o refaturamento apresentado pela parte executada, julgando extinto o feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Trata-se de
cumprimento de sentença
requerido por
UMBELINA DA SILVA DIAS
em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Intimada para efetuar o pagamento do débito, a parte executada comprovou o pagamento do valor referente à condenação (ID. 176171690).

Em seguida, a parte exequente requereu o levantamento dos valores depositados mediante expedição de alvará e a intimação da executada para apresentar o refaturamento em consonância com a sentença (ID. 176264703).

Foi expedido alvará em favor da exequente (ID. 176286285).

A executada informou que as faturas refaturadas já foram juntadas nos autos (ID. 176676573).

A exequente impugnou os valores apresentados pela executada (ID. 179060327).

Intimada para informar os valores que entende devidos, a exequente informou que sua média de consumo equivale a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) (ID. 195980151).

Por sua vez, a executada informou que os valores apresentados equivalem a média de consumo do período anterior aos meses controvertidos, impugnando os valores apresentados pela exequente (ID. 197286703).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido
.

Conforme determinado pela sentença de ID. 160468791 e confirmado pelo acórdão de ID. 173559474 as faturas referentes ao período de abril/2020 à fevereiro/2023 deveriam ser refaturadas considerando a
média de consumo
dos meses anteriores.

Ao informar os valores que entende devido, a exequente utilizou como base o seu consumo atual, contrariando o comando da sentença. Por sua vez, a executada trouxe aos autos tabela que demonstra o consumo da exequente nos meses anteriores ao período questionado, a qual demonstra um consumo médio de 44 m3.

Por isso, não há como acolher as alegações da exequente, motivo pelo qual
homologo o refaturamento
apresentado pela executada em ID. 173559480.

Portanto, considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a concordância pela beneficiária, a extinção do feito é medida que se impõe.

Pelo exposto, estando satisfeita obrigação e nada mais havendo a ser apreciado,
JULGO EXTINTO
este feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
”
(Id. 307088381)

Cumpre ressaltar inicialmente que, o acórdão transitado em julgado, de minha relatoria, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – PERÍCIA REALIZADA DEMONSTRANDO A ILEGITIMIDADE D DAS COBRANÇAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da consumidora, a cobrança de fatura acima da média de consumo é indevida, por isso, cabível a revisão das faturas questionadas pela média anterior ao período discutido na demanda.

O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, cujo valor da indenização deve ser mantido, porque em respeito as peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal. (TJ-MT 00105534420168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária, a partir doa arbitramento (Súmula 362 do STJ).

De acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º, por isso, a sentença merece ser retificada no ponto, de ofício, para que os honorários sejam fixados por equidade.

(N.U 1046216-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (Id. 243130179)

Veja-se que a sentença foi mantida em todos os seus termos, inclusive, colaciono a parte dispositiva da sentença originária:

“[...] Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
para CONFIRMAR a liminar deferida e DECLARAR a nulidade das faturas emitidas no período de abril/2020 a fevereiro/2023, que deverão ser refaturadas de acordo com a média de consumo registrada no período anterior ao questionado. Diante do ato ilícito, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).”

Pois bem. No mérito, a insurgência da parte apelante volta-se contra a sentença proferida no cumprimento de sentença, que homologou o refaturamento das faturas de água apresentado pela concessionária
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, nos termos do título executivo judicial anteriormente formado, e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia instaurada neste grau de jurisdição repousa essencialmente sobre a pretensão da apelante de alterar o critério definido na sentença transitada em julgado, notadamente quanto ao período-base adotado para o refaturamento das faturas relativas ao consumo de água no período de abril de 2020 a fevereiro de 2023.

A sentença de mérito, objeto do cumprimento de sentença, determinou com clareza que as faturas questionadas deveriam ser refaturadas
“de acordo com a média de consumo registrada no período anterior ao questionado”
. Assim foi também consignado no acórdão proferido por este Tribunal em sede de apelação anterior, conforme Id. 243130179.

Portanto, não resta dúvida de que a expressão “período anterior” diz respeito ao intervalo de tempo imediatamente anterior ao início das cobranças impugnadas — ou seja, aos doze meses que antecederam abril de 2020 — sendo este o marco temporal legítimo para o cálculo da média de consumo, conforme interpretado pelo juízo singular e ratificado neste Tribunal.

Ao pretender que o cálculo se fundamente no consumo do ano de 2017, a apelante inova, criando critério diverso daquele consolidado pela coisa julgada.

Ressalte-se que, o art. 502 do CPC dispõe que:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A imutabilidade do julgado, neste contexto, é expressão direta dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, fundamentais ao Estado Democrático de Direito, como decorre do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal:

“
XXXVI
- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

É igualmente oportuno recordar que, em fase de cumprimento de sentença, não se admite modificação do conteúdo do título judicial, consoante o que preceitua o art. 505 e 507, do CPC, vejamos:

“
Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]”

“
Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Assim, o que se executa deve refletir o decidido com trânsito em julgado, sem margem para reinterpretações fáticas ou jurídicas não previstas ou não acolhidas na fase de conhecimento.

A apelada, por sua vez, comprovou fiel cumprimento do comando judicial, apresentando faturas refaturadas com base na média de consumo dos doze meses anteriores ao início do período controvertido — conforme petição e documentos de ID 315286395 — revelando média mensal de 44m3, critério este compatível com o que foi determinado judicialmente.

A tentativa da apelante de afastar os dados utilizados pela concessionária — ao argumento de que o hidrômetro já se mostrava defeituoso desde 2018, e que, por conseguinte, o consumo anterior também estaria viciado — não resiste à análise dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Tal assertiva demandaria reabertura da fase cognitiva e reexame da prova pericial já valorada no processo de conhecimento, o que não é permitido nesta fase.

Cabe registrar, ademais, que o juízo de origem procedeu corretamente à homologação do refaturamento apresentado, considerando a estrita obediência da concessionária ao comando judicial e a inexistência de vício material na execução da obrigação de fazer, o que ensejou a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

No mais, não há que se falar em violação ao direito do consumidor ou em inversão do ônus da prova, pois, como bem salientado na sentença, a própria perícia judicial identificou o consumo médio anterior ao período de anomalia, sendo esse o dado utilizado para o refaturamento.

A argumentação de que o consumo atual seria inferior ou que os valores homologados “passam longe da realidade” carece de suporte fático ou técnico nesta fase, e, além disso, subverte a lógica da execução ao pretender submeter o juízo a novo juízo de equidade — agora, sem suporte em título executivo.

Ademais, a tese de que o refaturamento com base no ano de 2019 resultaria em valores ainda considerados excessivos pela consumidora revela apenas a insatisfação subjetiva da parte com o resultado da sentença, mas não comprova o descumprimento do julgado.

À luz dos dispositivos legais e constitucionais anteriormente mencionados, e reafirmando a autoridade da coisa julgada material, não há espaço jurídico para acolhimento das razões recursais.

A pretensão da apelante carece de respaldo legal, ofende os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, bem como desconsidera a lógica processual da fase executiva.

Neste trilhar, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - NULIDADE DA PERÍCIA E
CUMPRIMENTO
DO MANDADO EM LOCAL DIVERSO - MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM
JULGADO
-
COISA

JULGADA
-
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

Não pode a parte pretender rediscutir matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à
coisa

julgada
.
”

(N.U 0000546-12.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

“Apelação cível.
Cumprimento
de
sentença
.
Acolhimento de impugnação.
Excesso de execução.
Título executivo judicial limitado à restituição de valores descontados. Quitação antecipada por portabilidade não abrangida.
Impossibilidade de interpretação extensiva.
Coisa

julgada
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra
sentença
que acolheu a impugnação ao
cumprimento
de
sentença
, reconhecendo o excesso no cálculo apresentado pela exequente ao incluir valor pago por quitação antecipada via portabilidade, por entender que o título executivo judicial limitou a restituição aos valores descontados

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o valor pago pela exequente a título de quitação antecipada do contrato anulado, mediante portabilidade para outra instituição financeira, deve ser incluído no cálculo do
cumprimento
de
sentença
que determinou a restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. O
cumprimento
de
sentença
deve observar estritamente os
limites
do título executivo judicial, sendo vedada a reabertura da discussão sobre o mérito da causa em razão da preclusão e da
coisa

julgada
.

4. No caso, o título executivo judicial determinou a restituição dos valores "descontados" em decorrência do contrato declarado nulo. O valor pago pela quitação antecipada através de portabilidade, embora referente ao mesmo contrato, não se enquadra literalmente como um "desconto" realizado pelo banco réu.

5. A ausência de previsão expressa no título executivo judicial acerca da restituição do valor pago na portabilidade impede sua inclusão no cálculo do
cumprimento
de
sentença
, sob pena de violação da
coisa

julgada
.

6. A informação sobre a quitação antecipada via portabilidade não foi levada ao conhecimento do juízo na fase de conhecimento, o que reforça a necessidade de observância estrita dos termos do título executivo.

7. A manutenção da decisão que acolheu a impugnação não impede a autora de buscar a restituição do valor pago na portabilidade através do ajuizamento de ação autônoma, na qual poderá discutir especificamente esse pleito.

Iv. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
O
cumprimento
de
sentença
deve observar estritamente os
limites
do título executivo judicial, sendo vedada a reabertura da discussão sobre o mérito da causa em razão da preclusão e da
coisa

julgada
".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 502, 505, 507, 508 e 536.

Jurisprudência relevante citada: N/A.”

(N.U 1020509-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Sem majoração de honorários ante a não fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025